Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-07.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001512-07.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - FALIDO - CNPJ: 91.984.633/0001-37 (APELANTE), LEILA GIACOMELLO - CPF: 569.525.700-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO COITIN - CPF: 998.735.679-68 (APELADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA EMPRESA DE CONSÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA AÇÃO QUE VERSA SOBRE QUANTIA ILÍQUIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CRÉDITO QUE DEVERÁ, APÓS LIQUIDADO, OBSERVAR AS REGRAS DO PROCESSO FALIMENTAR. NORMA DE CARÁTER COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, ajuizada por consorciado que alegou contratação mediante promessa de contemplação imediata, com o pagamento de valor elevado a título de lance, sem que houvesse a contemplação nem devolução da quantia.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a rescisão contratual e determinando a restituição dos valores pagos 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio, com atualização monetária e juros, autorizando o abatimento dos encargos contratuais. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo cível mantém competência para julgar a ação mesmo após a decretação de falência da requerida; (ii) saber se é possível a restituição dos valores pagos ao consórcio, com abatimento da taxa de administração, nos termos fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005 permite o prosseguimento da ação no juízo cível quando se trata de apuração de quantia ilíquida, cabendo a execução apenas ao juízo falimentar.

5. A sentença não viola o juízo universal, pois apenas reconhece o crédito e fixa seus parâmetros, sem autorizar execução contra a massa falida.

6. A restituição dos valores pagos está condicionada ao encerramento do grupo de consórcio, com atualização monetária e juros conforme jurisprudência pacificada.

7. Eventual modificação dos métodos de atualização serão aplicados no próprio Juízo Universal, observada a regra do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

8. A dedução da taxa de administração é autorizada por lei (art. 5º, § 3º, da Lei 11.795/2008) e foi expressamente admitida na sentença, inexistindo omissão ou nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. É competente o juízo cível para julgar ação de apuração de crédito contra empresa falida, sendo a execução submetida ao juízo falimentar. 2. Na restituição de valores em contratos de consórcio rescindidos, é legítimo o abatimento da taxa de administração, respeitado o prazo de 30 dias após o encerramento do grupo para o pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 1º; 7º; 9º, II; Lei 11.795/2008, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 200512/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.10.2024; TJMG, Ap. Cív. 5001070-83.2022.8.13.0704, Rel. Des. Fabiano Rubinger, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no bojo da
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais
, ajuizada por
PAULO ROGÉRIO COITIN
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a parte requerida à restituição dos valores pagos pelo autor, a ser efetuada trinta dias após o encerramento do grupo de consórcio.

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou a superveniência do decreto de falência da empresa, circunstância que impõe a aplicação dos preceitos da Lei nº 11.101/2005.

Aduz que a devolução dos valores eventualmente devidos deve observar o procedimento falimentar, com habilitação no concurso de credores e obediência à ordem legal de pagamentos, e, nos termos do art. 149 da referida legislação, a satisfação dos créditos deve ocorrer após a realização do ativo, sem a incidência de juros e multa durante o período falimentar.

Ademais, alega que, nos termos dos artigos 5º, § 3º, e 27 da Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), é legítima a dedução de taxa de administração, multa e seguros.

Ressalta que a correção monetária deve observar os termos do contrato e ser limitada até 22/06/2021, em respeito ao princípio do
par conditio creditorum
, vedando-se atualizações posteriores

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para reconhecer que o crédito do autor deverá ser habilitado no juízo universal da falência, afastando-se qualquer condenação direta à devolução de valores no âmbito da presente demanda, bem como a incidência de juros e correção monetária em desconformidade com o regime falimentar.

Contrarrazões da parte apelada no Id. 297760402, pugnando pela manutenção da sentença impugnada.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Depreende-se da origem que PAULO ROGÉRIO COITIN ajuizou ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos em face de ACERTE ADMINISTADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, alegando que adquiriu uma cota de consórcio da requerida, sob a condição de ser contemplado no mês seguinte à celebração. Efetuou o pagamento de R$ 36.653,34 a título de lance, mas não foi contemplado no mês e não obteve retorno da requerida.

Assim, pleiteou a condenação da requerida à restituição do valor pago, bem como à reparação pelos danos morais que o fato acarretou.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...]
Da alegação de incompetência:

Verifico que a ação deve tramitar perante este juízo, pois se cuida da ação de conhecimento e a vis actrativa do juízo falimentar diz respeito apenas às ações de execução, conforme preconiza o artigo 6º, §1º, da Lei n.º 11.101/2005.

Das preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva:

Ao contestar o pedido, a requerida afirmou que é a responsável pela administração do contrato de consórcio celebrado pelo autor. Ademais, o requerente comprovou que o pagamento foi efetivado em favor a empresa requerida, consoante se depreende do comprovante de transferência do id n.º 75404194. Assim, esta demonstrada a legitimidade passiva.

De igual modo, esta demonstrado o interesse de agir da parte autora, uma vez que, embora a requerida tenha tido sua falência decretada, a demanda prosseguirá até o trânsito em julgado e, apenas no caso de acolhimento do pedido inicial, eventual crédito do autor deverá ser habilitado junto ao processo concursal, nos termos do artigo 6º, §§ 1º e 3º, da Lei n.º 11.101/2005. Ademais, denoto que a requerida está devidamente representada nos autos, por advogada constituída pela administradora judicial da Massa Falida, conforme preconiza o artigo 76, parágrafo único, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, rejeito as questões preliminares.

Do mérito:

O requerente visa a resolução do contrato de consórcio e a restituição dos valores pagos, sob a alegação de que foi ludibriado com a promessa de contemplação imediata.

A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, pois aa requerente é destinatária final do produto oferecido pela requerida, qual seja, comercialização e administração de cotas de consórcio (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor). Além disso, se tratando de contrato de adesão, as cláusulas contratuais são previamente estipuladas pela parte vendedora, o que implica em desvantagem ao consumidor, ensejando a aplicação das normas consumeristas.

Com efeito, de acordo com o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas, de pleno direito, as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iniquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade.

Com tais considerações, verifico que o instrumento contratual assinado pelo requerente dispõe de forma clara que se trata de aquisição de cota de consórcio, com a declaração de ciência de todas as especificações da transação, dentre elas o fato de que a contemplação ocorreria exclusivamente por meio de sorteio, segundo as normativas e diretrizes que regem as operações de consórcio, de acordo com o id n.º 75402836.

Ademais, na peça de defesa, a requerida apresentou degravação da ligação telefônica havida com o autor, por meio da qual é esclarecido quanto a contratação do consórcio, cuja transação não prevê a possibilidade de antecipação de contemplação e tampouco possui caráter de financiamento, além de ter sido explicitamente acordado com o autor a impossibilidade de promessa em relação a cota contemplada.

Dessa forma, não prospera a tese de que o requerente teria sido ludibriado, mediante a promessa de que a cota do consórcio seria contemplada, ainda que sob a ótica do código consumeirista.

De outro lado com relação ao pedido de rescisão do contrato e a consequente restituição imediata dos valores pagos, o documento do id n.º 75402836 demonstra a inexistência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, de modo que se revela a possibilidade de rescisão do negócio entabulado entre as parte.

Outrossim, diante do não reconhecimento de fraude que pudesse amparar a pretensão do autor, não se pode imputar à requerida a culpa pelo desfazimento do negócio. Deste modo, cabe apenas decretar a resilição da avença, ante o inequívoco desinteresse do autor na continuidade do negócio jurídico.

Neste ponto, no que diz respeito à devolução dos valores que foram pagos pelo requerente, cumpre consignar que deve ocorrer após trinta dias do encerramento de cada cota de consórcio adquirida, à luz do entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

[...]

Destarte, se mostra impositiva a resolução contratual, com o consequente retorno das partes ao
status quo ante
, o que implica na restituição das parcelas pagas à requerente, contudo, não de forma imediata, mas sim 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio, mediante o abatimento dos consectários contratuais.

Por fim, ante a inocorrência de ato ilícito, não comporta guarida o pleito de indenização por dano moral, pois ausentes os requisitos ensejadores da responsabilização civil da requerida. Isso porque, não há prova de que a parte suportou qualquer lesão a sua personalidade, que possa justificar a pretensão de indenização por danos morais constante da peça vestibular.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos exordiais, para determina rescisão do contrato do id n.º 75402836 e condenar a requerida a restituir o valor pago pelo requerente, 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora, após o trigésimo dia do encerramento do grupo de consórcio
[1]
, do qual poderão ser abatidos os consectários contratuais.

”
(Id. 160851653 – PJe origem).

A controvérsia recursal restringe-se à competência do juízo cível para processar e julgar a ação, mesmo após a decretação de falência da requerida, e quanto à forma de restituição dos valores pagos.

Pois bem.

O caso dispensa maiores delongas. Com razão parcial a insurgência da apelante.

Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei n.º 11.101/2005, as ações que envolvam quantia ilíquida ou que demandem a declaração de direito podem ser regularmente processadas no juízo cível, até a apuração e liquidação do valor devido.

Assim dispõe:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que, liquidado o crédito, eventual prosseguimento executivo deverá ocorrer no juízo falimentar, em respeito ao
par conditio creditorum
. Ou seja, a apuração da existência e da extensão do crédito pode ser realizada no juízo cível, e, apenas após a definitiva constituição do título judicial líquido e certo, a satisfação deste se submeterá ao concurso de credores, respeitando-se os princípios da universalidade e isonomia.

Nesse sentido, cito jurisprudência do c. STJ:

“[...] 1. O conflito de competência suscitado visa definir se os bens da massa falida e dos seus respectivos sócios, objeto de medidas assecuratórias por parte do Juízo Federal criminal, devem ser encaminhados ao Juízo de Direito, no qual tramita a ação de falência da referida empresa.
2. A decretação da falência de pessoa jurídica instaura o Juízo universal, que concentra todas as decisões que envolvam o patrimônio da falida, a fim de não comprometer o princípio do par conditio creditorium.
3. Havendo conflito entre Juízos criminal e falimentar, quanto a atos de disposição dos bens da massa falida, deverá ser prestigiada a vis attractiva do foro da falência, que é o idôneo distribuidor do acervo da massa. [...]”
(STJ - CC: 200512 RJ 2023/0368307-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/10/2024) (g.n)

Ainda, na mesma linha de intelecção, é o manifestado pelos tribunais pátrios:

“[...]
1. Decretada a falência, não é possível a continuação da execução e promoção de atos expropriatórios pontuais em face do devedor, o que importaria em transgressão à hierarquização dos créditos estabelecida legalmente.
2 . Do mesmo modo, a teor do que dispõem os artigos 82 e 82-A da Lei nº 11.101/05, desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade falida para atingir o patrimônio de seus sócios, estende os efeitos da falência aos referidos sócios com a suspensão das execuções pontuais movidas contra estes, a fim de que o crédito exequendo seja habilitado junto ao quadro geral de credores perante o juízo universal da falência. 3. Em se tratando de execução de quantia líquida em face de devedor falido e sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica,
compete ao credor habilitar o seu crédito no juízo da falência, o qual será incluído na classe própria, segundo a ordem de vocação de credores consagrada no art . 83 da Lei 11.101/2005
. 4.Recurso conhecido e provido. [...]”
(TJ-MG - AI: 10024133469080011 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 19/08/2019)

Ressalte-se, ainda, por argumento de reforço, que a inscrição do crédito no quadro geral de credores é competência exclusiva do Juízo Universal e não daquele em que se processa a ação sobre quantia ilíquida. Ainda, o regramento decorre dos arts. 7º e 9º da Lei 11.101/2005. Já no tocando a correção dos valores, o art. 9º, inciso II, determina que os créditos sejam apresentados com os valores atualizados até a data da decretação da falência, independentemente de sentença judicial.

Dessa forma, não há nulidade ou erro material na sentença que aprecia o mérito da controvérsia e determina a restituição de valores, inclusive porque não autoriza qualquer execução contra a massa falida, mas apenas reconhece o direito à restituição e fixa os parâmetros de liquidação.

Outrossim, sendo a atualização monetária e juros matéria de ordem pública e,
in casu,
decorre de norma cogente, descabe qualquer alteração no julgado, sendo que a observância ao disposto no retromencionado art. 9º, II, da LREF, se dará pelo próprio Juízo Universal no momento da inscrição do crédito no quadro-geral de credores.

Assim, descabe reformar a sentença nesse ponto, tendo agido com acerto o juízo
a quo.

Com relação ao pedido recursal referente à dedução da taxa de administração, também não assiste razão à apelante.

A sentença expressamente autorizou o abatimento dos consectários contratuais, entre os quais se insere, notoriamente, a taxa de administração, conforme disposto no art. 5º, § 3º, da Lei 11.795/2008:

“Art. 5
o
A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do art. 7
o
, inciso I.

[...]

§ 3
o
A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.”

Sobre a temática, a jurisprudência é assente no mesmo sentido:

“[...] I) O consorciado desistente ou excluído tem o direito de ser restituído dos valores que pagou, incidindo sobre eles correção monetária, a partir do respectivo desembolso, nos termos da Súmula n. 35 do STJ.
II) A taxa de administração, incluída a de adesão pode ser deduzida do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, que faz jus à remuneração pelo trabalho realizado.
III) A retenção pela cobrança da taxa de administração deve se limitar ao período de permanência do consumidor no grupo de consórcio.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50010708320228130704, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 27/02/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2024) (g.n)

“[...] Se houver exclusão ou desistência de um dos consorciados do grupo de consórcio, a devolução dos valores das prestações pagas por ele deve ser feita dentro do prazo de trinta dias, contados do sorteio do nome do consorciado desistente ou do encerramento do grupo de consórcio (STJ, REsp 1.119 .300/RS, julgado sob a ótica de recurso repetitivo) - Os juros de mora sobre as prestações pagas pelo consorciado excluído ou desistente incidem a partir do esgotamento do prazo da administradora do consórcio para realizar a devolução dessas prestações (STJ, AgRg no REsp 1324673/SP) -
Não há erro material na sentença que acolhe a tese defensiva do réu, de dedução dos valores da taxa de administração e do seguro do valor total da condenação
- A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano (AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP).”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50116461820208130701, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 14/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/08/2024) (g.n)

Logo, inexiste qualquer omissão a ser sanada ou modificação necessária, pois o comando sentencial já contempla a pretensão dedutiva da taxa, nos exatos termos do dispositivo legal acima mencionado.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, mantendo-se integralmente a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, vez que foram fixados em desfavor do autor/apelado, sucumbente em maior parte dos pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025